Tribunal: TJSP
Processo: 1015004-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Reconhecimento: (a) da validade da contratação de pacote de serviços para conta corrente além dos serviços essenciais, bem como do seguro prestamista, com desconto em conta corrente das tarifas referentes aos itens contratados, visto que a celebração do contrato de abertura de conta corrente com adesão a pacote de serviços onerosos, negada pela parte autora, restou

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Reconhecimento: (a) da validade da contratação de pacote de serviços para conta corrente além dos serviços essenciais, bem como do seguro prestamista, com desconto em conta corrente das tarifas referentes aos itens contratados, visto que a celebração do contrato de abertura de conta corrente com adesão a pacote de serviços onerosos, negada pela parte autora, restou demonstrada pela prova documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes as alegações da parte autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua nulidade por vício de consentimento; e (b) ausência de solicitação administrativa ao banco réu de cancelamento do pacote contratado.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – Válido o contrato de abertura de conta corrente, com adesão a pacote de serviços onerosos e a seguro prestamista, celebrado pelas partes, e, consequentemente, reconhecidos a licitude dos descontos de tarifa de manutenção da conta corrente e o descabimento de condenação do banco réu ao pagamento de indenização, a título de danos moral e material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I), com manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015004-20.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
NEUSA CARDOSO PIRES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO no 36475
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Apelante: Neusa Cardoso Pires de Melo (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco do Brasil S/A
CONTRATO BANCÁRIO Reconhecimento: (a) da validade
da contratação de pacote de serviços para conta corrente além
dos serviços essenciais, bem como do seguro prestamista, com
desconto em conta corrente das tarifas referentes aos itens
contratados, visto que a celebração do contrato de abertura de
conta corrente com adesão a pacote de serviços onerosos,
negada pela parte autora, restou demonstrada pela prova
documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes
as alegações da parte autora consumidora de inexistência de
contratação ou de sua nulidade por vício de consentimento; e
(b) ausência de solicitação administrativa ao banco réu de
cancelamento do pacote contratado.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO DE
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE Válido o contrato
de abertura de conta corrente, com adesão a pacote de serviços
onerosos e a seguro prestamista, celebrado pelas partes, e,
consequentemente, reconhecidos a licitude dos descontos de
tarifa de manutenção da conta corrente e o descabimento de
condenação do banco réu ao pagamento de indenização, a título
de danos moral e material, porque não existe obrigação de
indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito,
nem à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples,
uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o
exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I), com
manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 98/100, acrescenta-se
que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Em face do exposto e do
mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Em virtude dos fundamentos
supra, INDEFIRO a tutela de urgência. Pagará a parte vencida as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita. Havendo apelação,
considerando as novas disposições do Novo Código de Processo Civil (art. 1.010), que
determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no
primeiro grau de jurisdição, deverá o Cartório intimar a parte recorrida para oferecer
contrarrazões e dar vista ao Ministério Público para parecer, se for o caso, e, na
sequência, remeter os autos à instância superior”.
Apelação da parte autora (fls. 103/111) sustentando que:
(a) “está demostrado de forma clara e evidente que o banco Apelado vem agindo com
má-fé quando do desconto indevido dos valores recebidos pela Apelante a título de
benefício, no qual possui nítido caráter alimentar, razão pela qual o montante
descontado do benefício da Apelante é ilegal”; (b) “apesar do banco Apelado anexar nos
autos documentos em Sede de Contestação, referidos anexos não são suficientes para
comprovar que as partes pactuaram contrato de abertura de conta corrente e aquisição
de seguro, uma vez que, trata-se de conta aberta pelo próprio INSS para crédito mensal
de benefício previdenciário a ser pago ao segurado, ora Autora”; (c) repetição de
indébito em dobro; e (d) sofreu dano moral.
O recurso foi processado, sem resposta da parte ré apelada
(fls. 115).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso
seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos termos da
inicial.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual entre as partes está subordinada
ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a autora como destinatária final, é de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as
normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete,
vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”
(“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva,
1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC. “Como
é sabido, para que se configure a obrigação de indenizar, indispensável que estejam
presentes os três requisitos ensejadores da mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o
dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a
conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC aplica-se às instituições
financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a responsabilidade dos
bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é, independentemente da
existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a
responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se apenas com o
dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio CDC
estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor,
quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma,
REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente
da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria
encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da
responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao
fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil,
que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas
hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto
no mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema tradicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
5
estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia,
atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do
produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do
demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que
compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no produto ou no
serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o
que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do
Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito
em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão
de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços,
incumbe a essa provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada
pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por
envolver fato negativo (art. 373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova
pela parte autora, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos:
“A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito
mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a
prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o
ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor:
deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato,
alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de
que o último fato alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a
prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com
o direito se enquadra na classificação geral, independentemente da relação jurídica a
que se refira, comportando cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova,
quando for o caso. Quando o fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade
imóvel pelo registro, quem alega sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva,
mas quando para se chegar a uma conclusão vários fatos são questionados, cada qual
tem a sua disciplina do ônus da prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar
pagamento a mandatário, com o autor alegando revogação de mandato. A regra que
impera mesmo no processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato
será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando
a posição das partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do
fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega,
dele é o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non
sunt probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico
de quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de direito
deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e com a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
6
das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o proprietário do que
seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo sendo autor, ao réu
incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já que ela se refere a fato
constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia a declaração de
negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato constitutivo é o crédito e o
ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é réu. Atribuição do ônus
da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária de quem será o
benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a prova, cujo
ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a
quem foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não
foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que
dos trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à
outra parte, já há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não
posse ser desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se
mantém em estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo
com o quod plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de
Conhecimento”, vol 1, 16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do
original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o
fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra
sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a
lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de
ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo
lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da
parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o
juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da
prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá
provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato
constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da
responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito,
a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto
consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao processo qualquer prova do
dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos indiciários do nexo entre esse dano
e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor demandado, impossível será realizar o
juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
7
réu. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito
do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa
do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na
verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que
repugna à garantia do devido processo legal, com as características do
contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza
com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação das
provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir
do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual
Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense,
2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta
Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO
RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega
o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados
pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que,
salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e
ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o
acórdão concluído pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o
pedido, o reexame do conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor
do enunciado no 7 da súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag
650254/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque
não consta do original); e (a.2) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA.
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de
relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o
ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo
porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar
que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova
é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010,
DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
8
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a
prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do
requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus
da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por
instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco
(réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade
do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por
meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro,
compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar
de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não
provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do
original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário.
Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. -
Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado
mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do
cartão, nega a autoria dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do
sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras,
ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida
por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor
do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC.
- Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do
consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que
não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a
Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005
p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que
houve saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o
banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão magnético, decerto do
cliente. O tema tem sido frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da
inversão do ônus da prova, embora, a rigor, devesse ser tratado como simples
alegação de defeito do serviço, desde que devidamente interpretada a expressão
'quando não fornece a segurança [neste caso patrimonial] que o consumidor dele
pode esperar, constante do §1o do art. 14 do CDC, hipótese em que, para não ser
responsabilizado, competiria ao banco provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I,
do art. 14). Seja como for, também é admissível a inversão do ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
9
porque há notícias de saques efetuados com cartões 'clonados', além de outras
falcatruas na realização de saques fraudulentos, sendo a alegação do consumidor,
portanto, verossímil. Mesmo que não se considerasse verossímil a alegação, a
hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque não se pode negar a sua
inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos conhecimentos técnicos do
projeto ou do processo utilizado na execução do serviço, nem tem condições, ele
mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de incidente, como
poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em
benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao banco provar
que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual
alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e
para assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas
as medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os
'caixas eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem
ou máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir
a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
2.4. Como o cliente correntista e/ou poupador, pessoa
natural, tem direito à migração, a qualquer tempo, do pacote de serviços remunerados
contratado para o pacote limitado aos serviços essenciais gratuitos previstos no art. 2o,
inciso I (depósito à vista) e II (depósito de poupança), da Resolução Bacen 3.919/2010,
em razão dessa norma administrativa, ilícita a exigência de tarifas pela prestação de
serviços bancários, após o pedido de cancelamento do pacote anteriormente contratado.
É de se ver que reconhecido da liberdade de opção, a
qualquer tempo, pelo cliente correntista e/ou poupador, pessoa natural, pelo pacote
limitado ao aos serviços essenciais gratuitos previstos no art. 2o, I e II, da Resolução
Bacen 3.919/2010, além de decorrer de mera interpretação sistemática desse ato
administrativo em questão, está consignado, expressamente, no site do Banco Central
do Brasil, como se verifica do trecho que se reproduz: “Se o cliente optar por um pacote
de serviços, sua contratação deve ser feita por meio de instrumento específico e seu
cancelamento
pode
ocorrer
a
qualquer
momento.”
(https://www.bcb.gov.br/Fis/Tarifas/tarifas3594.asp).
2.5. Na espécie, reconhece-se: (a) válida a contratação de
pacote de serviços para conta corrente além dos serviços essenciais, bem como do
seguro prestamista, com desconto em conta corrente das tarifas referentes aos itens
contratados, visto que a celebração do contrato de abertura de conta corrente com
adesão a pacote de serviços onerosos, negada pela parte autora, restou demonstrada pela
prova documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes as alegações da
parte autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua nulidade por vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
10
consentimento; e (b) ausente solicitação administrativa ao banco réu de cancelamento
do pacote contratado.
Isto porque, no que interessa ao julgamento do presente
recurso: (a) a existência da contratação restou demonstrada pela parte ré instituição
financeira, com a juntada dos documentos de fls. 77/88, que compreendem “bb proteção
familiar proposta de adesão” e “termo de adesão ao pacote de serviços pessoa
física”, com efetiva opção por pacote de serviços além dos serviços essenciais (fls.
87/88); (b) a parte autora sequer demonstrou ter solicitado o cancelamento do pacote de
serviços contratado; e (c) inconsistentes as alegações deduzidas pela parte autora
consumidora de nulidade do contrato pelo vício de consentimento na contratação, por
falta de informações adequadas, ante a clareza das expressões constantes do termo de
adesão e da autorização juntados aos autos, que dispensam qualquer esforço
interpretativo, quanto a permitir à parte autora ter ciência de que estava ajustado um
pacote de serviços bancário oneroso, além dos serviços essenciais, com adesão à parte
de seguro prestamista.
Anota-se que, na espécie: (a) o silêncio da parte apelante,
configurado pela ausência de impugnação à prova documental produzida pela ré
apelada, no prazo previsto no art. 430, do CPC/2015, acarreta a presunção de
autenticidade e de veracidade das declarações documentadas e a preclusão do direito de
alegar sua falsidade ou a inveracidade do seu contexto, por força do art. 436, do
CPC/2015; e (b) ausente posterior prova de que a prova documental em questão foi
obtida por erro, dolo ou coação. Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro
Júnior: “O prazo em questão [refere-se ao do art. 372, caput, do CPC], é o da
contestação, para os documentos que acompanharam a inicial, e de 10 dias a partir
da intimação, os casos de juntada posterior (art. 390). Ultrapassado esse prazo,
sem impugnação, não poderá mais a parte alegar a falta de autenticidade ou a
inveracidade do seu contexto. Cessa, todavia, a eficácia da presunção, e a parte
prejudicada, mais tarde, vier a provar que o documento foi obtido por erro, dolo
ou coação (art. 372, parágrafo único).” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I,
49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 446, item no 439, o destaque não consta do original).
No mais, quanto a essas questões, ausente argumento hábil
da parte apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar
inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r.
sentença recorrida, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) Aplicam-se, na espécie, as regras do inciso VIII do art. 6.o do
Código de defesa do Consumidor.
E diante da inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo
existente entre as partes, o banco requerido apresentou documentos
demonstrando ter sido a própria autora quem aderiu e contratou os
serviços oriundos das cobranças questionadas, conforme demonstra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
11
contratos de fls. 77/88.
Com efeito, a cobrança referente ao seguro está legitimada pelos
instrumentos de fls. 77/86 firmados pela autora, nos quais constam
autorização para o banco debitar na conta corrente da autora o valor do
prêmio.
No tocante à tarifa de pacote de serviços, o extrato bancário juntado pela
própria autora (fls. 23) demonstra que sua conta é da modalidade conta
corrente, onde há a incidência de tarifa mensal (pacote) para manutenção
dos serviços disponibilizados, constando pagamento de cartão de crédito,
inclusive um dos serviços oferecidos é o cheque especial conforme
demonstra a disponibilidade no extrato da autora. Corroborando tal
informação, o banco apresentou o Termo de Adesão a Pacote de Serviços
firmado pela autora, tendo esta optado pelo PACOTE DE SERVIÇOS
ESPECIAL.
Portanto, a conta da autora não se trata de conta bancária destinada
unicamente ao recebimento de benefício previdenciário (modalidade
conta salário) e, portanto, isenta de tarifas.
Logo, há presunção de legalidade da cobrança de tarifas bancárias até
que se aponte e comprove, de maneira cabal, que a instituição financeira
obteve vantagem indevida em detrimento do cliente, em manifesto
desequilíbrio contratual.
Destarte, havendo no caso expressa adesão do consumidor ao produto
bancário oferecido, não há se falar em vício na contratação a ensejar a
exclusão da cláusula que impõe a cobrança da tarifa de pacote de
serviços e mensalidade de seguro, tampouco conduta abusiva a autorizar
o pleito indenizatório. (...). Assim, conclui-se que o banco requerido
logrou êxito em comprovar a legitimidade dos contratos de serviços e
seguro assinados pela autora e, via de consequência, das tarifas oriundas
dos mesmos.”.
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quanto,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio
de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015004-20.2019.8.26.0576 -Voto no
12
2.6. Válido o contrato de abertura de conta corrente, com
adesão a pacote de serviços onerosos e a seguro prestamista, celebrado pelas partes, e,
consequentemente, reconhecidos a licitude dos descontos de tarifa de manutenção da
conta corrente e o descabimento de condenação do banco réu ao pagamento de
indenização, a título de danos moral e material, porque não existe obrigação de
indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de
indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente desconto indevido,
por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I), com manutenção da r.
sentença.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10%
para 12% o percentual da verba honorária fixada contra ela por se mostrar adequado ao
caso dos autos, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser
beneficiária da gratuidade da justiça.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal da parte apelante, nos
termos supra especificados.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator